Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-63.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706777-63.2020.8.07.0009 RECORRENTES: FCA INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, MIAMI CENTER PARTICIPAÇÕES SA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A RECORRIDO: RESIDENCIAL MIAMI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. EMPRESAS DEMANDADAS. LEGITIMIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONTESTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DO AUTOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRENDIMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA PERICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACHADA ENTREGUE EM DISSONÂNCIA COM O PROJETO. REFAZIMENTO. 1. Em se tratando de litígio que versa sobre relação de consumo, as sociedades empresárias coligadas (grupo econômico) respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Precedentes. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. O art. 618, do CC, disciplina prazo de garantia, e não de prescrição ou de decadência. Transcorrido integralmente o prazo de garantia, iniciado com a entrega da obra, inicia-se a contagem do prazo prescricional de três (3) anos para o exercício da pretensão indenizatória relacionada a vícios construtivos. Precedente. 3. Não há que se falar na aplicação da presunção versada no caput do art. 341, do CPC, quando evidenciado que a defesa apresentada em sede de contestação contrapõe os fatos narrados na petição inicial. 4. Evidenciados, ao menos em parte, os defeitos construtivos alegados, há que ser mantida hígida a condenação ao ressarcimento dos valores comprovadamente arcados pelo autor para saná-los. 5. Tendo sido o empreendimento concluído em dissonância com o projeto original, em prejuízo dos adquirentes das unidades imobiliárias e, por sua vez, do condomínio, há que ser mantida hígida a condenação das apeladas a suportarem seu refazimento, de forma adequá-las ao que foi prometido no ato de venda das unidades imobiliárias. 6. Apelação do autor conhecida em parte. Recursos de ambas as partes não providos. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso V, e 618, ambos do Código Civil, sustentando que o vício objeto dos autos não configura ameaça à solidez da estrutura e segurança do imóvel, não havendo que se falar em incidência da garantia legal. Requerem, assim, a contagem do prazo prescricional trienal, cujo termo inicial entendem que deve ser da data do habite-se. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do STJ, a fim de comprová-la. b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §3o, inciso V, e 618, ambos do Código Civil, e 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a rejeição da prejudicial de prescrição e a aplicação da multa pela oposição de embargos protelatórios, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030